Tribunal: TJDFT
Processo: 0710828-17.2025.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. RECEBIMENTO NO DUPLOEFEITO. INADEQUAÇÃO DAVIAELEITA. MÉRITO. CONHECIMENTO PARCIAL. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA COM PRECATÓRIO. INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. FRUSTRAÇÃO DA COMPENSAÇÃO. PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONSUMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de segurança impetrado por pessoa jurídica contribuinte em face de ato atribuído ao Gerente de Cobrança Tributária do Distrito Federal, objetivando afastar cobrança de crédito de ICMS referente ao período de dezembro de 1998 a março de 1999, diante da tentativa de quitação por compensação com precatório judicial regularmente cedido e da posterior inércia administrativa, com pedido de reconhecimento da prescrição do crédito tributário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) aferir se o pedido administrativo de compensação de crédito tributário com precatório suspendeu a exigibilidade do crédito e interrompeu o prazo prescricional; (ii) estabelecer se, frustrada a compensação por inércia da Administração Pública, houve o transcurso do prazo prescricional quinquenal para a cobrança do crédito tributário.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Afigura-se inadequado o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso veiculado nas razões da apelação, uma vez que deveria ter sido formulado em petição autônoma, na forma do art. 1.012, § 3o, II, do CPC.
4. O pedido administrativo de compensação tributária regularmente formulado suspende a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, e interrompe o prazo prescricional previsto no art. 174 do CTN.
5. No caso dos autos, a empresa contribuinte comprova o cumprimento integral das exigências da Lei Complementar distrital no 52/1997, incluindo pagamento do sinal, apresentação do precatório e registro da cessão no processo judicial e no sistema da Procuradoria-Geral do Distrito Federal.
5.1. A Administração Pública se manteve inerte por longo período no curso do processo administrativo de compensação, contribuindo para o pagamento do precatório ao credor original sem a devida reserva do crédito cedido.
6. A frustração da compensação, ocorrida com o pagamento do precatório sem observância das cessões registradas, faz cessar a causa suspensiva da exigibilidade do crédito e dá início à nova contagem do prazo prescricional.
6.1. A ausência de providências administrativas por mais de dez anos após a frustração da compensação configura prescrição da pretensão de cobrança do crédito tributário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Remessa necessária conhecida. Apelação cível parcialmente conhecida. No mérito, remessa necessária e recurso desprovidos. Sentença mantida. Sem honorários recursais.
Tese de julgamento:
1. O pedido administrativo de compensação tributária com precatório suspende a exigibilidade do crédito tributário e interrompe o prazo prescricional enquanto pendente de análise pela Administração.
2. Frustrada a compensação por inércia administrativa, inicia-se nova contagem do prazo prescricional quinquenal para a cobrança do crédito tributário.
3. Decorridos cinco anos da frustração do processo de compensação tributária por desídia da Administração, tem-se por configuradas a prescrição e a extinção do crédito tributário.